Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS ORIUNDAS DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PAGAMENTO. CRITÉRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094/DF. TEMA 1033. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 666.094/DF, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, ao apreciar o tema 1.033 da repercussão geral, deu provimento, em parte, e fixou a seguinte tese: o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, em Juízo de Retratação.